Tribunal: STF
Processo: Rcl 72152
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-16
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul — MPRS para garantir a observância da decisão proferida no Recurso Extraordinário — RE 603.616/RO (Tema 280 da Repercussão Geral).



    O MPRS sustenta que a decisão reclamada está em desconformidade com o posicionamento do Supremo Tribunal Federal.



    Narra o seguinte:



    A polícia militar, via sala de operações, recebeu uma denúncia realizada por um morador do condomínio de que indivíduos da facção “Bala na Cara” teriam tomado conta de um apartamentos de um dos blocos do MQ3 e estariam fazendo a traficância no local, vendendo drogas.



    Após averiguação prévia, os policiais militares subiram os blocos de apartamentos e ficaram próximos ao apartamento citado, sendo que em dado momento a porta de abriu e saiu um indivíduo com “bag” de tele-entrega, sendo então abordado na porta e encontrado com ele 50 pinos e dinheiro.



    Com a porta aberta foi possível a visualização de que os outros réus estavam no sofá fracionando, peneirando e embalando a droga, bem como perceberam que já haviam pinos preenchidos e um prato com cocaína em barra sendo picada (doc. 1, pp. 15-16).



    Diante disso, argumenta que, enquanto o STF, o STJ e os tribunais de justiça são contundentes no sentido de que o quadro fático posto no processo configura hipótese de fundadas razões para o ingresso domiciliar, a decisão reclamada, de modo aberrante, afirma que o STF não considera o quadro fático como fundadas razões, impedindo o trânsito recursal.



    Assevera, também, a desnecessidade do reexame de provas, tendo em vista se tratar de decisão teratológica, constatável de plano, nos limites dos fatos demarcados pelo próprio acórdão do TJRS. Entende ser o caso de revaloração (ou requalificação) jurídica de fatos incontroversos.



    Ao final, requer:



    [...] seja julgada procedente a presente reclamação para afastar a negativa de seguimento fundamentada no Tema 280 da Repercussão Geral, determinando-se a remessa do Recurso Extraordinário à Suprema Corte, para julgamento.



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela procedência da reclamação, em parece assim ementado:



    PROCESSO PENAL. RECLAMAÇÃO. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DO TEMA 280, DA REPERCUSSÃO GERAL. MANIFESTA TERATOLOGIA DO ATO RECLAMADO. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO EM DOMICÍLIO. 



    1. Alegada a aplicação equivocada do Tema 280, da Repercussão Geral, para inadmissão do recurso extraordinário, em que firmada a tese de que: “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”. 



    2. Manifesta teratologia do ato reclamado, haja vista a existência de fundadas razões para o ingresso em domicílio, após averiguações prévias e breve campana, após denúncia anônima, de que decorreu a apreensão de 50 pinos de cocaína e visualizado, ainda do lado de fora do apartamento, dois outros acusados fracionando a droga através da porta entreaberta. 



    Parecer pela procedência da reclamação (doc. 7, p. 1).



    É o relatório. Decido.



    A reclamação não merece seguimento.



    Ao julgar o RE 603.616/RS (Tema 280 da Repercussão Geral), o Supremo Tribunal Federal assentou que a entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária.



    Estabeleceu, ainda, que a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, não justifica a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida.



    Fixou-se, assim, a seguinte tese de repercussão geral:



    A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.



    Transcrevo, por oportuno, a ementa do acórdão de apelação:



    APELAÇÃO CRIME. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 



    DA ANÁLISE DA PROVA ORAL REALIZADA PELO JUÍZO DA ORIGEM, VERIFICA-SE A AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A INDICAREM A PERCEPÇÃO “EX ANTE” DO COMETIMENTO DE DELITO, PARA O INGRESSO NO CONDOMÍNIO, BEM COMO ABORDAGEM PESSOAL. 



    EMBORA OS POLICIAIS TENHAM RECEBIDO INFORMAÇÃO ACERCA DA REALIZAÇÃO DE TRAFICÂNCIA NO LOCAL, A ABORDAGEM SE DEU NO INTERIOR DO CONDOMÍNIO, EM RAZÃO DE QUE UM DOS CORRÉUS SAIU DO LOCAL SUSPEITO. 



    NÃO DEMONSTRADA A SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO APTA A AUTORIZAR A EXCEPCIONALIDADE DA BUSCA PESSOAL. PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL PREVISTA NO ARTIGO 5º, INCISO X, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 



    ADEMAIS, O INGRESSO DOS AGENTES DE SEGURANÇA PÚBLICA NO CONDOMÍNIO TAMBÉM SE DEU SEM AUTORIZAÇÃO. ARTIGO 5, INCISO XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 



    INVIOLABILIDADE DA INTIMIDDE (sic) E DO DOMICÍLIO. 



    RECURSO PROVIDO (doc. 2, p. 43).



    Eis, ainda, o seguinte fragmento do acórdão:



    [...]



    A presente apelação deve ser conhecida, pois prevista legalmente, sendo adequada ao tipo de irresignação,



    Passo a enfrentar a preliminar aventada pela defesa dos réus, a qual converge à violação ao domicílio, garantia constitucional, pelos policiais responsáveis pela abordagem. De início, para não trazer cansativa repetição argumentativa, transcrevo a análise da prova oral realizada pelo juízo de origem:



    [...]



    Consigne-se, por primeiro, que nenhum dos policiais ouvidos em Juízo presenciou efetivamente a realização de atos de mercancia pelo acusado, tampouco verificou a presença incontestável de usuários no local. Outrossim, da declaração dos policiais militares, depreende-se que não possuíam informações das características dos supostos indivíduos que estariam traficando no local e, ao se posicionarem próximo ao apartamento, abordaram um dos réus, ocasião que foi apreendida droga na sua posse. Desse modo, antes de analisar a invasão de domicílio, já percebo que a busca pessoal se deu de forma genérica, não havendo motivo plausível para a realização da medida. Neste sentido, para trazer lastro à presente decisão, trago à liça a seguinte jurisprudência:



    [...]



    Ora, a mera suspeita de que uma pessoa estivesse com drogas porque deixava o local suspeito de existir a mercancia de entorpecentes não justifica a invasão na privacidade e intimidade do indivíduo (artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal). A permissão para a revista pessoal exige fundada suspeita devidamente justificada, o que não se evidencia no caso dos autos diante do caso concreto. Portanto, diante da ausência de descrição sobre o que motivou a suspeita de estar o réu transportando entorpecentes, a equivocada medida policial enseja na invalidade do flagrante, visto que mera descoberta casual não justifica a medida a convalidar o flagrante delito. Não bastasse, da análise da prova oral realizada pelo juízo da origem, conforme acima transcrita, também se verifica a ausência de elementos a indicarem a percepção “ex ante” do cometimento de delito, para o ingresso na área comum do domicílio. Como já referido, a abordagem e a prisão ocorreram sem qualquer investigação prévia e exclusivamente em decorrência de averiguação de denúncia genérica de que naquele local havia atividade ilícita de tráfico de drogas, sendo que não possuíam características do autor da atividade ilícita. Aponto, ainda, que o próprio local da abordagem, bem como da apreensão de entorpecentes restam pouco esclarecidos nos autos. 



    Devo apontar também que o condomínio possui cerca e guarita o que, ao meu sentir, necessitaria de autorização judicial ou, no mínimo, autorização de moradores ou síndico do local. 



    Logo, a situação fática se afigura abusiva, pois não há notícias nos autos de que o ingresso no condomínio tenha sido franqueado por qualquer uma das pessoas no local, proprietário ou responsável.



    Devo apontar, novamente, que não há informação de que no local foram abordados usuários. E, da análise do caderno processual, os réus sequer estavam sendo investigados pelo tráfico de drogas. Portanto, inexistindo mandado judicial a legitimar a operação claramente equivocada deflagrada pelos policiais, que apreenderam droga no estacionamento, dentro da área comum do condomínio, há claras dúvidas acerca da legalidade da ação policial. Observa-se, destarte, violação constitucional, não sendo possível interpretação da prova, notadamente ilícita, em prejuízo do réu. E, cumpre registrar, que em que pese o tráfico de drogas seja de natureza permanente, os acusados tão somente teriam sido abordados em razão de existir suspeita de no apartamento estaria ocorrendo tráfico de drogas. Assim, reitero, da diligência policial, não foram visualizados atos de mercancia de drogas e que os policiais tão somente tinham ciência de que o local era ponto de tráfico de drogas, com o que não está dispensado o prévio mandado judicial para ingresso no condomínio, visto que não visualizado sinais visíveis de flagrante delito. Nesse sentido, já decidiu esse órgão fracionário:



    [...]



    Da mesma forma, o Supremo Tribunal Federal (STF) por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário 603.616/RO, com Repercussão Geral, decidiu: “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.”



    Por conseguinte, tratando-se de prova ilícita, e suscitada a dúvida sobre a autoria delitiva dos fatos imputados ao réu, o princípio in dubio pro reo deve preponderar. 



    ANTE O EXPOSTO, voto por dar provimento ao recurso de apelação, a fim de reconhecer a nulidade na obtenção da prova, diante da ocorrência de violação de domicílio, restando absolvidos os acusados.



    Expeça-se alvará de soltura para este processo em relação aos acusados Luís Ricardo de Oliveira dos Santos, Wellington Ferreira de Azambuja e Wellinton de Araújo, se por outro motivo não estiverem presos.



    Como se vê, o TJRS reconheceu a nulidade da obtenção da prova, por entender que a permissão para a revista pessoal exigiria fundada suspeita, devidamente justificada, o que não estaria evidente, de forma que a mera suspeita de que uma pessoa estivesse com drogas porque deixava o local suspeito de existir a mercancia de entorpecentes não justificaria a invasão da sua privacidade e intimidade (art. 5º, X, da Constituição).



    Ressaltou, também, não haver notícias nos autos de que o ingresso no condomínio — que conta com cerca e guarita — tenha sido franqueado por qualquer uma das pessoas no local, proprietário ou responsável.



    O MPRS, por sua vez, argumenta que a entrada dos policiais militares no apartamento deu-se em razão da abordagem de um indivíduo que saía do local com 50 pinos de cocaína e dinheiro e que, deixando a porta aberta, foi possível visualizar o seu interior, onde outros réus fracionavam, peneiravam e embalavam a droga, e também pinos preenchidos e picavam cocaína em barra.



    Ocorre que o MPRS não impugnou o fundamento do acórdão de apelação segundo o qual o ingresso dos agentes de segurança pública no condomínio se deu sem autorização de proprietário ou responsável, o que teria configurado a invasão de domicílio.



    Daí por que entendo que a decisão reclamada se assenta em fundamento autônomo e suficiente, que não foi infirmado pela parte reclamante. Com esse entendimento, menciono:



    AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10. RESERVA DE PLENÁRIO. INEXIGIBILIDADE PARA AFASTAR NORMA ANTERIOR À CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. DECISÃO RECLAMADA QUE SUSTENTA SEU JUÍZO SOB OUTRO FUNDAMENTO AUTÔNOMO E SUFICIENTE QUE NÃO FORA INFIRMADO. AGRAVO IMPROVIDO.



    1. Não obstante a pendência do julgamento do RE 660.968 (Tema 441), é de se aplicar a jurisprudência desta Corte, no sentido de que não se exige a observância da cláusula de reserva de plenário na declaração de incompatibilidade entre textos normativos editados sob a égide de constituições anteriores e a Constituição Federal de 1988. 



    2. Ademais, a decisão atacada sustenta seu juízo sob outro fundamento autônomo e suficiente: o acórdão reclamado decidiu a causa, não com base em argumentos extraídos da Constituição, mas de acordo com a jurisprudência do STJ e do STF (= o reconhecimento de nulidade depende da comprovação de prejuízo), fundamento que não foi infirmado pelo agravante. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 19.032 AgR/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 11/3/2015).



    Agravo regimental na reclamação. Ausência de identidade de temas entre o ato reclamado e a Súmula Vinculante nº 10. Existência de fundamentos autônomos. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88). 



    2. Embora presente fundamento constitucional, a incidência da norma no caso concreto é afastada por outros dois fundamentos infraconstitucionais autônomos e suficientes para manter a decisão reclamada. Eventual decisão do STF para anular o acórdão, na parte em que esse afronta o art. 97 da CF/88 (cujo alcance está explicitado na Súmula Vinculante nº 10), seria destituída de qualquer eficácia, haja vista a manutenção dos seus efeitos por fundamentos autônomos não alcançados pela reclamatória. Aplicação da Súmula STF nº 283. 



    3. É necessário haver aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo do entendimento vinculante do STF apontado como paradigma para que seja admitido o manejo da reclamatória constitucional. 



    4. Agravo regimental não provido (Rcl 16.994 AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 14/11/2014).



    CONSTITUCIONAL. RECLAMAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE PEQUENO VALOR. OFENSA ÀS DECISÕES PROFERIDAS NAS ADIS 3.057-MC E 1.662. 



    1. Descabida a alegação de desrespeito à decisão proferida na ADI 3.057-MC, quando a Requisição de Pequeno Valor – RPV e o respectivo mandado de bloqueio são expedidos em data anterior à concessão, com eficácia ex nunc, da medida liminar na ação direta referenciada. 



    2. Mesmo que houvesse ofensa à decisão da ADI 3.057-MC, a ordem judicial impugnada permaneceria absolutamente intacta. O Supremo Tribunal Federal deferiu a liminar na mencionada ação direta “para suspender, com eficácia ex nunc, a vigência do Provimento TRT/CR nº 007/2002, alterado pelo Provimento TRT/CR nº 01/2003, ambos do Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região”. O bloqueio em foco, além de se apoiar no Provimento TRT/CR nº 01/2003, teve por referência o art. 87 do ADCT. Pelo que permanece inatacado um dos fundamentos autônomos da ordem de seqüestro. 



    3. Na ADI 1.662, o Supremo Tribunal Federal tratou, especificamente, dos precatórios que tenham o seu regime jurídico tracejado pelo § 2º do art. 100 da Constituição. Dispositivo que não cuida das obrigações de pequeno valor, porquanto, nesses casos, o pagamento das dívidas judiciais do Poder Público é realizado à margem do sistema de precatório. 



    4. Reclamação julgada improcedente (Rcl 2.761/RN, Rel. Min. Ayres Britto, Tribunal Pleno, DJe 21/9/2011).



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF). Fica prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de maio de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator